Tribunal: TJMT
Processo: 1009643-82.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009643-82.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDO UNILATERAL INSUFICIENTE. TEMA 1.282/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de danos supostamente causados por oscilação de energia em equipamento residencial segurado, no valor de R$ 5.400,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova documental e testemunhal; (
ii
) saber se a seguradora sub-rogada faz jus à inversão do ônus da prova; (
iii
) saber se restou comprovado o nexo causal entre o dano elétrico e a falha na prestação do serviço pela concessionária.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte não
formula
adequadamente pedido de exibição de documentos nem demonstra a pertinência da prova testemunhal, sendo legítimo o indeferimento de diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

A seguradora sub-rogada não se beneficia de prerrogativas processuais do consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova, conforme tese firmada no Tema 1.282 do STJ, devendo comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não afasta a exigência de demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano alegado, elemento indispensável à configuração do dever de indenizar.

Laudo técnico unilateral, desacompanhado de fundamentação metodológica, sem qualificação profissional idônea e elaborado sem observância do contraditório, não constitui prova suficiente para demonstrar a origem elétrica do dano.

A não preservação dos equipamentos supostamente danificados inviabiliza a realização de perícia técnica e compromete a comprovação do nexo causal, ônus que incumbia à parte autora.

A ausência de registros técnicos ou documentos exigidos pelas normas da ANEEL acerca de eventual perturbação na rede elétrica reforça a insuficiência probatória da alegação de falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A seguradora sub-rogada não faz jus à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de prerrogativa processual personalíssima do consumidor. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal, não sendo suficiente laudo técnico unilateral e desprovido de rigor metodológico. 3. A ausência de preservação do bem danificado inviabiliza a prova pericial e impede o reconhecimento do dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 370, 373, I; CC, art. 786; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.282; TJMT, Apelação Cível nº 1006274-51.2023.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível nº 1017181-17.2025.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por ALLIANZ SEGUROS S/A em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, processo nº 1009643-82.2025.8.11.0041, originário da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT.

A autora, na qualidade de seguradora, alegou ter firmado contrato de seguro com cobertura contra danos elétricos com
Cleci
Luiza
Mingori
Frâncio, segurada titular de imóvel residencial situado na Avenida 13 de Maio, 800, Condomínio Residencial Cidade Jardim, Sorriso/MT
.

Sustentou que, em 07/10/2024, após oscilação de energia elétrica, houve danos em 01 (um) gerador de cloro da piscina do imóvel segurado, conforme laudo técnico elaborado por empresa de manutenção.

Sobreveio sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, nos seguintes termos, conforme ID. 355229390:

Vistos.

Trata-se de ação de indenização, proposta por ALLIANZ SEGUROS S/A em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, objetivando o ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária.

Alega a parte autora que, na qualidade de seguradora, firmou contrato de seguro com
Cleci
Luiza
Mingori
Frâncio, tendo como objeto a cobertura contra danos elétricos. Afirma que em 07/10/2024, em razão de oscilações na rede elétrica, houve danos ao gerador de cloro da piscina da segurada, localizado em imóvel residencial no município de Sorriso/MT.

Sustenta que, após vistoria técnica e orçamento de reparo, indenizou a segurada na quantia de R$ 5.400,00, arcando
esta
com a franquia contratual. Bem como aduz que, sub-rogada nos direitos da segurada, buscou administrativamente o ressarcimento junto à ré, através do protocolo nº 255378506, mas não obteve êxito.

Defende a responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 37, §6º da CF/88 e do art. 14 do CDC, bem como a aplicação da Súmula 188 do STF. De modo que requer a procedência da ação para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.400,00, acrescidos de juros e correção monetária.

A inicial foi instruída com apólice de seguro, laudo técnico, fotografias, orçamentos, comprovante de pagamento da indenização e protocolo administrativo de solicitação de ressarcimento.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de documentos essenciais à propositura da ação, especificamente as Condições Gerais e Especiais do Contrato de Seguro. No mérito, sustentou que: a) a indenização ao segurado foi paga por mera liberalidade da seguradora, uma vez que não foram observadas as disposições contratuais; b) houve aviso tardio do sinistro; c) o caso se enquadra nas hipóteses de riscos excluídos da cobertura securitária; d) o equipamento danificado está entre os bens não compreendidos na cobertura; e) não há comprovação do nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço; f) os laudos apresentados foram elaborados sem o crivo do contraditório e por profissionais sem qualificação técnica necessária.

Houve réplica à contestação.

Na decisão de saneamento, o juízo determinou a intimação da parte autora para informar se os equipamentos sinistrados ainda se encontravam em sua posse, a fim de viabilizar a perícia direta nos equipamentos. Deferiu, ainda, a produção de prova pericial postulada pela ré, nomeando a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA para realizar o trabalho, caso confirmada a existência dos equipamentos.

Em resposta, a autora informou que os equipamentos danificados não ficam em sua posse e que, em razão do lapso temporal e do estado de inutilidade em que se encontravam, não foram guardados pelos segurados, tratando-se de sucata. Reiterou que tanto o segurado quanto a autora entraram em contato com a concessionária para dirimir extrajudicialmente os danos causados, conforme protocolo nº 255378506, e requereu a intimação da ré para apresentar cópia integral do procedimento administrativo realizado.

A autora também argumentou que, em razão da prova documental já trazida aos autos, consistente em perícia técnica assinada pelo técnico responsável da empresa de manutenção, e ante a impossibilidade da vistoria no equipamento danificado, deveria ser indeferido o requerimento de prova pericial por parte da ré. Apresentou, ainda, seus quesitos para eventual perícia.

Por sua vez, a ré manifestou-se reiterando a necessidade da perícia direta nos equipamentos, argumentando que os laudos juntados pela autora são inservíveis por terem sido produzidos unilateralmente, sem a participação da concessionária, e por profissionais sem a necessária qualificação técnica.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Inicialmente, verifico que a parte autora requereu a realização de perícia indireta, sob o argumento de que não mais possui os equipamentos supostamente danificados, pretendendo a apuração do dano e do nexo causal com base exclusivamente na documentação juntada aos autos.

Todavia, o pedido não comporta acolhimento.

Isso porque, a controvérsia demanda a apuração técnica da causa dos alegados danos elétricos e da existência de nexo causal com eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, o que pressupõe a análise direta dos equipamentos supostamente danificados. De modo que a inexistência do objeto material da perícia inviabiliza a produção de prova técnica idônea, não sendo suficiente, nas circunstâncias do caso, a análise meramente documental.

Ademais, a impossibilidade de produção da prova pericial decorre de circunstância imputável à própria parte autora, que informou o descarte ou substituição dos equipamentos, não sendo possível transferir à parte ré os ônus decorrentes da inexistência do objeto probatório.

Diante disso, indefiro o pedido de realização de perícia indireta, prosseguindo-se no julgamento com base no conjunto probatório existente.

Pois bem.

A parte autora alega que os equipamentos eletrônicos de seus segurados foram danificados em razão de descargas elétricas na rede de energia da ré. A concessionária requerida, por outro lado, defende quenão há comprovação do nexo causal entre o serviço prestado pela ré e o evento danoso, não havendo nos autos qualquer registro de oscilação de energia na data do ocorrido, não havendo, portanto, que se falar em pagamento de indenização.

Dito isso, verifico que a seguradora arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 94 da Lei nº 15.040/2024, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Logo, é irrelevante se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE VÍTIMA POR ELETROPLESSÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo incontroverso nos autos que a empresa ré, concessionária de serviço público, atua no setor de transmissão de energia elétrica, atividade que, não obstante sua essencialidade, apresenta alta periculosidade e, em consequência, oferece riscos à população
. 2. Com efeito, nos termos do julgamento do REsp n. 1.095.575/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
3/11/2011, ao enfrentar a mesma situação dos autos, ressaltou que cumpria à concessionária, devido à sua condição de fornecedora de energia elétrica - para a qual é remunerada pelo serviço -, o dever de fiscalizar, regularmente e de maneira cuidadosa, as instalações elétricas da região, a fim de impedir a ocorrência de eventuais danos. (...)
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.452.477/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 4/9/2024)
[Destaquei
].

Em razão dessa previsão legal, é sabido quea concessionária que explora serviço público, em razão do risco da atividade, deve responder objetivamente pelos danos que venha a causar a terceiros.Todavia, a solução para a lide posta não se mostra tão singela como pode parecer à primeira vista.

A responsabilidade objetiva, que a Constituição Federal consagra, diz respeito àquele ato praticado em razão da atividade estatal por si ou por meio de suas concessionárias. Explicitando: a responsabilização surge pelos danos ocasionados por uma conduta comissiva ou omissiva por parte do Estado ou por suas concessionárias/permissionárias, em razão do serviço público prestado.

Assim,não é pelo simples fato
da
concessionária prestar um serviço público de energia elétrica, que todo e qualquer dano ocorrido, será por ela indenizado.

A interpretação do dispositivo deve ser feita
“cum grano
salis
”
(com certa reserva), pois existem as hipóteses que excluem a responsabilidade, ante o rompimento do nexo causal.

Deveras, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

In
casu
, a seguradora pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos, mediante apresentação de laudos desprovidos daqualificaçãotécnica dos profissionais responsáveis pelas análises dos equipamentos danificados.

Em que pesem oslaudostécnicos particulares serem admitidos como meios de prova, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios.

Além disso, no laudo não há qualificação profissional do técnico a amparar sua capacidade para avaliação dos danos, não servindo para o fim que se destina. Não há nos laudos a indicação da formação profissional do técnico, ou mesmo qualquer indicação de que o responsável teria capacidade para realizar o ato, não sendo suficiente para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia.

Não produzida qualquer prova capaz de imputar à ré a responsabilidade, não pode esta ser condenada ao ressarcimento dos prejuízos que não foram causadas pela própria. E, sem prova do dano e do nexo de causalidade não há base para a cogitação de responsabilidade de quem quer que seja.

Sobre o tema, tem
de
posicionado o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR –
DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações
. 2. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. 3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.” (TJMT, N.U 1006267-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)
[Destaquei
].

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA
SUB-ROGADA
–
ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO ARROLADO DESPROVIDO DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. 2.
Apresentados laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, estes são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos, merecendo reforma a sentença
.” (TJMT, N.U 1033948-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 18/08/2024)
[Destaquei
].

Posto isto, vejo que a pretensão inicial não merece guarida, porquanto ausente prova do nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da requerida, restando prejudicada eventual perícia técnica ao passo que os equipamentos não foram preservados pela autora.

Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTE a presente ação e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, extingo o feito com resolução do mérito.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Após, com o trânsito em julgado e decorrido o prazo sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, conforme ID. 355229391, suscitando as seguintes teses recursais:

Cerceamento de defesa pela ausência de determinação de apresentação de cópia integral do procedimento administrativo e pela não realização de prova testemunhal requerida na inicial.

Inaplicabilidade do Tema nº 1.282 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese dos autos, por se tratar de matéria exclusivamente processual relativa à competência territorial e à inversão do ônus da prova, sem relação com o mérito da sub-rogação ou com a prova do nexo causal.

Comprovação do nexo causal entre os danos elétricos e a falha na prestação do serviço pela concessionária, mediante laudo técnico elaborado por profissional especializado, protocolo administrativo e disponibilização dos equipamentos para análise pela ré.

Responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova e aplicação do art. 611 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e do item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST.

Validade e suficiência dos laudos técnicos apresentados, elaborados por empresa especializada, e desnecessidade de perícia judicial, ante a impossibilidade de preservação dos equipamentos danificados e a aplicação da Lei de Liberdade Econômica.

Requer a reforma integral da sentença, com a procedência da ação e a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.400,00, acrescidos de juros e correção monetária.

A ré apresentou contrarrazões, conforme ID. 355229396, pugnando pela rejeição das preliminares suscitadas e pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.

O recurso é tempestivo, conforme ID. 355229395, e regular, tendo sido recolhido o preparo recursal, conforme ID. 355229394.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1. Cerceamento de defesa pela ausência de determinação de apresentação de cópia integral do procedimento administrativo e pela não realização de prova testemunhal requerida na inicial

A parte apelante sustenta que houve cerceamento de defesa pela ausência de determinação judicial para que a concessionária apresentasse cópia integral do procedimento administrativo instaurado sob o protocolo nº 255378506, bem como pela não realização de prova testemunhal requerida na petição inicial, o que teria violado o princípio do contraditório e o direito à ampla defesa, nos termos dos
arts
. 5º, LV, da Constituição Federal e 370 do Código de Processo Civil.

Contudo, a alegação não merece acolhida.

Quanto ao procedimento administrativo, verifica-se que a apelante não demonstrou ter requerido formalmente, em momento processual oportuno, a exibição de documentos pela concessionária, tampouco indicou com precisão quais elementos do procedimento administrativo seriam indispensáveis à comprovação de suas alegações.

A mera menção ao protocolo administrativo na petição inicial não configura pedido de exibição de documentos, nos moldes dos
arts
. 396 e 400 do Código de Processo Civil, sendo certo que a parte autora possui o ônus de instruir adequadamente a inicial com os documentos que entende necessários à demonstração de seu direito, conforme art. 320 do mesmo diploma legal.

Ademais, a apelante não demonstrou que a ausência de tais documentos tenha efetivamente prejudicado sua defesa ou que tenha requerido, em sede de especificação de provas, a produção de prova documental complementar, quedando-se inerte quando instada a se manifestar sobre a necessidade de dilação probatória.

No tocante à prova testemunhal, verifica-se que o pedido genérico constante da petição inicial não especificou quais fatos controvertidos seriam objeto de prova oral, tampouco indicou o rol de testemunhas ou a pertinência temática da prova pretendida.

O art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz pode limitar ou excluir provas quando estas se revelarem protelatórias ou desnecessárias à formação do convencimento judicial, o que se aplica ao caso concreto, em que a controvérsia se resume à análise de documentos técnicos e à existência de nexo causal entre os alegados danos e a conduta da concessionária.

Ademais, os equipamentos supostamente danificados foram descartados ou substituídos pela segurada antes mesmo do ajuizamento da ação, circunstância que impossibilita, na prática, a realização de prova técnica direta sobre o objeto material do sinistro.

O indeferimento tácito da prova testemunhal, nesse contexto, não configura cerceamento de defesa, mas sim aplicação do princípio da efetividade e economia processual, conforme art. 370 do Código de Processo Civil, cabendo ao juiz indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova quando o magistrado fundamenta adequadamente sua decisão e assegura à parte ampla oportunidade probatória, especialmente quando a prova pretendida se revela desnecessária ou inviável diante das circunstâncias fáticas do caso concreto
, conforme:

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006274-51.2023.8 .11.0041. APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A .
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL .
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE
DEFESA .
JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA .
NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDO UNILATERAL GENÉRICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA
REFORMADA .
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, condenando concessionária de energia elétrica ao ressarcimento de valores pagos a segurados por danos em equipamentos supostamente decorrentes de oscilação de
energia .
2. A apelante suscita preliminares de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial, e de ausência de relação jurídica quanto a um dos segurados. No mérito, sustenta a inexistência de comprovação do nexo causal entre o dano e falha na prestação do serviço.
II .
Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de
defesa; (
ii
) saber se há legitimidade passiva da concessionária quanto ao segurado indicado; e (
iii
) saber se restou comprovado o nexo causal apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva da concessionária. III. Razões de decidir
4 .
Não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, como destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento antecipado, nos termos do CPC, art. 355, I, cabendo-lhe aferir a pertinência e a necessidade da dilação probatória
( CPC
,
arts
. 370 e 371). Pedido genérico de perícia, desacompanhado de demonstração concreta de imprescindibilidade, não impõe a reabertura da instrução, sobretudo quando os equipamentos já foram reparados ou substituídos, tornando inviável a prova técnica
direta .
5. A alegação de ausência de relação jurídica não prospera. A prestação de serviço público de fornecimento de energia vincula-se à unidade consumidora e ao imóvel atendido, não se restringindo à titularidade formal do cadastro interno da concessionária. A inexistência de registro de CPF não afasta, por si só, a configuração da relação
jurídica .
6. No mérito, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, nos termos do CDC,
arts
. 14 e 22, impõe-se a comprovação do dano e do nexo causal. Laudos unilaterais que apenas indicam causa provável, de forma genérica, sem descrição técnica adequada e sem qualificação do responsável por sua elaboração, não se mostram aptos a demonstrar, com segurança, que a oscilação de energia decorreu de falha na prestação do
serviço .
7. A ausência de prova robusta do nexo causal, somada à impossibilidade de realização de perícia em razão do prévio reparo dos equipamentos sem ciência da concessionária, conduz à improcedência do pedido regressivo, diante da não comprovação de um dos pressupostos da responsabilidade civil. IV. Dispositivo e tese
8 .
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação regressiva, com fundamento no CPC, art. 487, I, invertidos os ônus sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte formula pedido genérico de prova pericial sem demonstrar sua imprescindibilidade e quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o convencimento
judicial .
2. Laudo técnico unilateral, genérico e desprovido de qualificação do responsável não é suficiente para comprovar o nexo causal em ação regressiva proposta contra concessionária de energia elétrica.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10062745120238110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 11/03/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2026)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
PRELIMINAR .
CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA .
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO
DESPROVIDO .
I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos materiais, ajuizada em razão de suposta oscilação de energia elétrica que teria ocasionado a queima de aparelhos eletrônicos de segurados.
2 .
A sentença recorrida concluiu pela ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária, condenando a autora ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal e, no mérito, se restou demonstrado o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos nos equipamentos, capaz de ensejar o ressarcimento pretendido pela
seguradora .
III. Razões de decidir 4. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes as provas constantes dos autos para a formação de seu convencimento, sendo desnecessária a dilação probatória
( CPC
/2015, art. 370
) .
5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, condicionada à demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta do
fornecedor .
6. Os documentos apresentados pela apelante limitam-se a orçamentos e laudos genéricos, desprovidos de rigor técnico e de comprovação efetiva de que a queima dos equipamentos decorreu de oscilação de energia. 7. Ausente prova mínima do nexo causal, inviável o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária, mantendo-se a improcedência da ação
regressiva .
IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova testemunhal quando os elementos dos autos se mostram suficientes para o julgamento da
lide .
2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal entre a suposta oscilação de energia e o dano material alegado, ônus que incumbe ao autor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
art
. 927; CDC, art. 14; CPC/2015,
arts
. 370 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJMT,
N .U
1040009-17.2019.8.11 .0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25/05/2022; TJMT,
N .U
1018879-34.2020.8.11 .0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08/09/
2021 .
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10171811720258110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2025)

Rejeita-se, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de apelação cível interposta por ALLIANZ SEGUROS S/A em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, processo nº 1009643-82.2025.8.11.0041, originário da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao fundamento de que restou ausente prova do nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da requerida, restando prejudicada eventual perícia técnica ao passo que os equipamentos não foram preservados pela autora.

O Juízo fundamentou que a responsabilidade objetiva da concessionária não dispensa a demonstração do nexo causal e que os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, desprovidos de qualificação técnica adequada e insuficientes para comprovar a origem dos danos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o Tema nº 1.282 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica à hipótese dos autos, por se tratar de matéria exclusivamente processual relativa à competência territorial e à inversão do ônus da prova, sem relação com o mérito da sub-rogação ou com a prova do nexo causal.

Sustenta que o nexo causal entre os danos elétricos e a falha na prestação do serviço pela concessionária restou comprovado mediante laudo técnico elaborado por profissional especializado, protocolo administrativo e disponibilização dos equipamentos para análise pela ré.

Invoca a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova e aplicação do art. 611 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e do item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST.
3

Defende a validade e suficiência dos laudos técnicos apresentados, elaborados por empresa especializada, e a desnecessidade de perícia judicial, ante a impossibilidade de preservação dos equipamentos danificados e a aplicação da Lei de Liberdade Econômica.

Requer a reforma integral da sentença, com a procedência da ação e a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.400,00, acrescidos de juros e correção monetária.

Em contrarrazões, a
apelada rebate
os argumentos recursais, sustentando que a sentença recorrida analisou de forma minuciosa e absolutamente acertada o
conjunto probatório constante nos autos, concluindo pela inexistência de responsabilidade da concessionária pelos danos alegados.

Alega que a apelante não comprovou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, porquanto não demonstrou a existência de relação jurídica entre o segurado e a concessionária no endereço do suposto sinistro, tampouco apresentou laudos técnicos idôneos que comprovassem o nexo causal entre os alegados danos e a conduta da concessionária.

Invoca o Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova.

Sustenta que os laudos apresentados são absolutamente inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado, uma vez que elaborados de maneira unilateral, não submetidos ao crivo do contraditório, e não possuem assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos.

Alega que a impossibilidade de realização da perícia decorreu exclusivamente de circunstância imputável à própria autora, que deixou de preservar os equipamentos alegadamente danificados.

Requer seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com a consequente majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

2. Inaplicabilidade do Tema nº 1.282 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese dos autos, por se tratar de matéria exclusivamente processual relativa à competência territorial e à inversão do ônus da prova, sem relação com o mérito da sub-rogação ou com a prova do nexo causal

A parte recorrente sustenta que o Tema nº 1.282 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica à hipótese dos autos, por se tratar de matéria exclusivamente processual relativa à competência territorial e à inversão do ônus da prova, sem relação com o mérito da sub-rogação ou com a prova do nexo causal.

Por outro lado, a apelada defende que a seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da
prova, conforme entendimento consolidado no Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia reside em definir se a seguradora sub-rogada possui ou não o direito à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A questão foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.282, sob o rito dos recursos repetitivos, no qual restou fixada a seguinte tese jurídica: "
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
."

No julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil e no art. 349 do mesmo diploma legal transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores, mas não abrange direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor originário.

A jurisprudência daquela Corte consolidou-se no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor.

Especificamente quanto à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao afirmar que tal prerrogativa não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora, por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, da condição de consumidor
, conforme trecho do voto condutor do
Recurso Especial
Nº 2092308
/
SP (2023/0296707-0)
:

19. Trata-se, portanto, de norma processual que decorre de condição pessoal (consumidor) e que deve ser examinada em cada relação jurídica, não podendo ser objeto de sub-rogação, nos termos do art. 379 do CC. 20. Idêntico raciocínio aplica-se à inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Tratando-se de prerrogativa processual que decorre, diretamente, da condição de consumidor, não pode, outrossim, ser objeto de
subrogação
. Eventual inversão do ônus da prova deverá ser efetivada com fundamento nas normas gerais do CPC e na aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, quando cabível.

Portanto, a seguradora sub-rogada não faz jus à inversão do ônus da prova em ações regressivas e deve comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A alegação da apelante de que o Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça se restringe à matéria de competência territorial não encontra respaldo no julgado, que expressamente abordou a questão da inversão do ônus da prova, conforme se
já mencionado.

Desta maneira, esta Câmara também já reconheceu:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INAPLICÁVEL. TEMA 1.282 DO STJ. LAUDOS UNILATERAIS E GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou procedente o pedido e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 32.986,00, em razão de danos elétricos supostamente causados a equipamentos de segurados por oscilação no fornecimento de energia elétrica. A apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia técnica e, no mérito, sustenta a insuficiência dos documentos produzidos pela seguradora para demonstrar o nexo causal entre os danos e falha na prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da prova pericial; (
ii
) estabelecer se o acervo documental apresentado pela seguradora sub-rogada é suficiente para comprovar o nexo causal entre os danos ressarcidos e falha imputável à concessionária de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficiente o conjunto probatório já constante dos autos e reputa inútil ou inviável a diligência requerida, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC. 4. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada porque a própria sentença reconhece a indisponibilidade dos bens sinistrados, o que torna
inócua
a determinação de retorno dos autos para realização de perícia técnica. 5. O Tema 1.282 do STJ afasta a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor em favor da seguradora, razão pela qual não se admite a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC em ação regressiva ajuizada pela seguradora sub-rogada. 6. Ainda que a responsabilidade civil da concessionária seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a autora continua obrigada a comprovar o dano e o nexo causal, não sendo dispensada da prova do fato constitutivo de seu direito. 7. Os laudos técnicos particulares juntados pela seguradora são unilaterais, genéricos, sem metodologia verificável e sem adequada qualificação técnica do emitente, de modo que não constituem prova robusta e segura do nexo causal. 8. A demonstração de que os
equipamentos sofreram
dano
de origem elétrica não equivale, por si só, à comprovação de que a avaria decorreu de perturbação específica na rede externa de distribuição imputável à concessionária. 9. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e o Módulo 9 do PRODIST exigem critérios técnicos objetivos para a apuração do nexo causal e asseguram à distribuidora a possibilidade de inspeção dos equipamentos danificados. 10. A ausência dos equipamentos sinistrados inviabiliza o contraditório técnico e a realização de perícia imparcial, de modo que a perda da chance probatória é imputável à seguradora, que não pode suprir essa deficiência por presunções. 11. A prova dos autos comprova a relação securitária e o desembolso da indenização, mas não demonstra, de forma clara e inequívoca, que os danos ressarcidos decorreram de falha na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. 12. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolida o entendimento de que laudos particulares unilaterais e sem critérios técnicos mínimos são insuficientes para caracterizar o defeito do serviço e o nexo causal em demandas regressivas ajuizadas por seguradoras. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso provido. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A seguradora sub-rogada não herda prerrogativas processuais do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa a autora de comprovar o nexo causal entre o dano elétrico e a falha na prestação do serviço. 3. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem substrato metodológico verificável não bastam para demonstrar o nexo causal em ação regressiva de ressarcimento. 4. A indisponibilidade dos equipamentos sinistrados impede a perícia judicial e torna imputável à seguradora a deficiência probatória daí decorrente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 355, I, 370, 372, 373, I, 487, I, e 85, § 2º; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, § 3º, e 22; CC, art. 786; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; PRODIST, Módulo 9. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
nºs
2.092.308/SP, 2.092.310/SP e 2.092.311/SP, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, Tema 1.282, j. 19.02.2025; STJ, REsp nº 1.864.633/RS, Tema 1.059; STF, Súmula 188; TJMT, Apelação Cível n. 1012825-47.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1000503-82.2022.8.11.0088, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21.07.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado,
DJe
27.09.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1007435-55.2021.8.11.0045, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025. (N.U 1036047-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

Assim, a tese recursal não merece acolhida.

3. Comprovação do nexo causal entre os danos elétricos e a falha na prestação do serviço pela concessionária, mediante laudo técnico elaborado por
profissional especializado, protocolo administrativo e disponibilização dos equipamentos para análise pela ré

Insurge-se a apelante contra o fundamento da sentença de que não restou comprovado o nexo causal entre os alegados danos e a conduta da concessionária, ao argumento de que o laudo técnico elaborado por profissional especializado, o protocolo administrativo e a disponibilização dos equipamentos para análise pela ré seriam suficientes para demonstrar a origem elétrica dos danos.

A apelada, por sua vez, sustenta que os laudos apresentados são absolutamente inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado, uma vez que elaborados de maneira unilateral, não submetidos ao crivo do contraditório, e não possuem assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos.

A questão central consiste em definir se os elementos probatórios apresentados pela apelante são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos elétricos e a falha na prestação do serviço pela concessionária.

É cediço que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que assim dispõe: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Igualmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Contudo, a responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano alegado, sendo este elemento essencial para a configuração do dever de reparação.

É
conforme já assentado no tópico anterior, a inversão do ônus probatório não se aplica à seguradora sub-rogada, incumbindo-lhe comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que o laudo técnico apresentado pela apelante, constante do ID. 355229197, foi elaborado pela empresa ODAIR JOSE
ARSENO ME, em 30/10/2024, portanto, mais de
20 (vinte)
após a data do suposto evento danoso, ocorrido em 07/10/2024.

O documento limita-se a afirmar que "
houve quedas de energia elétrica na residência, causando danos e prejuízos elétricos, vindo a danificar: GERADOR DE CLORO (APARELHO DE SAL) MARCA BRUSTEC MODELO BR 05
", sem qualquer fundamentação técnica que permita a verificação da correção de tal conclusão.

O laudo não indica a metodologia utilizada para a avaliação do equipamento, tampouco especifica os testes realizados ou os parâmetros técnicos analisados para concluir que os danos decorreram de oscilação de energia elétrica.

Não há descrição dos componentes internos do equipamento, não há indicação de quais peças foram danificadas, não há registro fotográfico do estado interno do equipamento, não há medição de tensão ou corrente elétrica, não há análise de circuitos eletrônicos,
ou seja,
não há qualquer elemento técnico que permita a verificação da origem elétrica dos danos.

Ademais, o laudo não apresenta a qualificação técnica do profissional responsável pela análise, limitando-se a indicar o nome da empresa prestadora do serviço e a assinatura de "FLAVIO CONCEIÇÃO TÉCNICO RESPONSÁVEL", sem qualquer indicação de registro profissional junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou ao Conselho Regional de Técnicos Industriais (CRT), conforme exigido pela Resolução nº 345/1990 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), que estabelece, em seu art. 2º
:

"compreende-se como a atribuição privativa dos Engenheiros em suas diversas especialidades, dos Arquitetos, dos Engenheiros Agrônomos, dos Geólogos, dos Geógrafos e dos Meteorologistas, as vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos relativos a bens móveis e imóveis, suas partes integrantes e pertences, máquinas e instalações industriais, obras e serviços de utilidade pública, recursos naturais e bens e direitos que, de qualquer forma, para a sua existência ou utilização, sejam atribuições destas profissões."

Ademais, a análise dos documentos apresentados pela apelante revela que o segurado comunicou o sinistro à seguradora em 01/11/2024, conforme aviso de sinistro, ou seja,
25 (vinte e cinco)
dias após a data do suposto evento danoso, ocorrido em 07/10/2024.

Todavia, o laudo técnico apresentado foi elaborado em 30/10/2024, ou seja, antes mesmo da comunicação formal do sinistro à seguradora, o que evidencia que o segurado procedeu à contratação de empresa para avaliação do equipamento e à
alteração do estado de fato do bem antes de qualquer manifestação da seguradora ou da concessionária de energia elétrica.

Tal circunstância compromete a possibilidade de verificação das reais causas dos danos, porquanto o equipamento foi manipulado, desmontado e avaliado por terceiro sem a participação da concessionária de energia elétrica, que é a parte adversa na presente demanda, em razão da sub-rogação operada pelo pagamento da indenização securitária.

A alteração do estado dos equipamentos supostamente danificados, com reparos realizados sem participação da concessionária e sem preservação para eventual perícia técnica bilateral, constitui inovação no estado de fato que compromete irremediavelmente a possibilidade de comprovação do nexo causal.

A apelante alega que disponibilizou os equipamentos para análise pela concessionária, mediante protocolo administrativo nº 255378506.

Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que a concessionária tenha sido efetivamente intimada para comparecer ao local e realizar vistoria nos equipamentos, tampouco há comprovação de que os equipamentos tenham sido preservados em seu estado original até a eventual vistoria pela concessionária.

A mera menção ao protocolo administrativo não supre a ausência de prova idônea do nexo causal.

A distribuição dinâmica do ônus probatório, prevista no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, não exime a parte autora de produzir prova mínima de suas alegações, não podendo a inversão do ônus da prova ser utilizada para transferir integralmente à parte contrária o encargo probatório ou para dispensar elementos essenciais de convicção.

No caso concreto, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, porquanto não demonstrou, mediante prova técnica idônea, que os danos no equipamento decorreram de oscilação de energia elétrica causada por falha na prestação do serviço pela concessionária.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDOS UNILATERAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA SEGURADORA
SUB-ROGADA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1..
Apelação interposta contra sentença que julgou
improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., buscando o ressarcimento dos valores pagos a seus segurados por danos decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios produzidos pela seguradora são suficientes para demonstrar (i) o nexo causal entre oscilações na rede de energia elétrica e os danos indenizados; e (
ii
) a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, com fundamento no CDC. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, prescinde de culpa, mas exige a demonstração do dano e do nexo causal. A ausência de comprovação do vínculo causal inviabiliza o dever de indenizar. 4. Os laudos técnicos apresentados pela apelante foram produzidos unilateralmente, sem contraditório e sem preservação dos equipamentos para eventual perícia judicial, o que compromete sua força probatória. A impossibilidade de realização de prova pericial decorreu da não preservação dos vestígios, circunstância que milita em desfavor da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. Os registros sistêmicos da concessionária, submetidos à regulação e fiscalização da ANEEL, gozam de presunção relativa de veracidade, não infirmada por prova técnica idônea. A mera alegação de inobservância do Módulo 9 do PRODIST, desacompanhada de contraprova consistente, revela-se insuficiente. 6. Quanto à unidade consumidora pertencente ao Grupo A, com transformador particular, a responsabilidade da concessionária limita-se ao ponto de conexão, nos termos do art. 30, § 2º, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, rompendo-se o nexo causal em relação a danos ocorridos na rede interna. 7. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não se projeta em favor da seguradora sub-rogada. O STJ, ao julgar o Tema 1.282 (REsp nº 2.092.308), firmou entendimento de que o pagamento da indenização securitária não transfere à seguradora as prerrogativas processuais do consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus probatório. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre a prestação do serviço e o dano alegado. 2. Laudos técnicos unilaterais, sem preservação dos equipamentos e sem prova pericial idônea, não constituem prova suficiente do nexo causal. 3. A seguradora sub-rogada não faz jus à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 349 e 786; CPC,
arts
. 373, I, e 85, §§ 2º e 11; CDC,
arts
. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.092.308, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 13.12.2023 (Tema 1.282); TJMT,
Ap

Cív
nº 1015941-61.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024; TJMT,
Ap

Cív
nº 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2024. (N.U 1049564-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Assim, a tese recursal não merece acolhida.

4. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova e aplicação do art. 611 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e do item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST

Sustenta a recorrente que a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova e aplicação do art. 611 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e do item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST.

O recorrido, em resposta, alega que a responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração do nexo causal e que a seguradora sub-rogada não faz jus à inversão do ônus da prova.

O cerne da controvérsia está em definir se a responsabilidade objetiva da concessionária dispensa a demonstração do nexo causal e se a seguradora sub-rogada possui direito à inversão do ônus da prova.

Conforme já assentado nos tópicos anteriores, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano alegado, sendo este elemento essencial para a configuração do dever de reparação.

A apelante invoca a aplicação do art. 611 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e do item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST, que estabelecem os procedimentos para apuração de danos elétricos e os critérios para verificação da existência de perturbação na rede elétrica.

Contudo, tais normas regulamentares não dispensam a parte autora de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

O art. 611 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL estabelece que "
no processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST
."

O item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST estabelece que "
considera-se que não houve perturbação na rede elétrica que pudesse ter afetado a unidade consumidora do reclamante se, concomitantemente, para a data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano, houver ausência de registro nos relatórios de: a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade consumidora, inclusive religadores automáticos; b) ocorrências na subestação de distribuição que pudesse ter afetado a unidade consumidora; c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com antecedência; d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a unidade consumidora; e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica, provocados por ação da natureza, agentes a serviço da distribuidora ou terceiros.
"

Contudo, a apelante não juntou aos autos os relatórios exigidos pela ANEEL para possibilitar a investigação de ocorrência de alguma das causas de perturbação do sistema elétrico.

A mera alegação de que houve oscilação de energia elétrica não supre a ausência de prova idônea do nexo causal.

A apelante não demonstrou, mediante prova técnica idônea, que houve perturbação na rede elétrica na data e hora do suposto evento danoso, tampouco demonstrou que tal perturbação foi a causa dos danos no equipamento.

Ademais, conforme já assentado no tópico anterior, a seguradora sub-rogada não faz jus à inversão do ônus da prova em ações regressivas e deve comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, conforme entendimento consolidado no Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a tese recursal não merece acolhida.

5. Validade e suficiência dos laudos técnicos apresentados, elaborados por empresa especializada, e desnecessidade de perícia judicial, ante a impossibilidade de preservação dos equipamentos danificados e a aplicação da Lei de Liberdade Econômica

O apelante argumenta que os laudos técnicos apresentados são válidos e suficientes para comprovar o nexo causal, por terem sido elaborados por empresa especializada, e que não há necessidade de perícia judicial, ante a impossibilidade de preservação dos equipamentos danificados e a aplicação da Lei de Liberdade Econômica.

Em contrarrazões, o apelado rebate, afirmando que os laudos apresentados são absolutamente inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado, uma vez que elaborados de maneira unilateral, não submetidos ao crivo do contraditório, e não possuem assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos.

Cinge-se a questão a definir se os laudos técnicos apresentados pela apelante são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos elétricos e a falha na prestação do serviço pela concessionária.

Conforme já assentado nos tópicos anteriores, o laudo técnico apresentado pela apelante é absolutamente inservível para fins de comprovação do direito pleiteado, uma vez que elaborado de maneira unilateral, não submetido ao crivo do contraditório, e não possui assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos, nos termos da Resolução nº 345/1990 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA).

A apelante invoca a aplicação da Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), que alterou o art. 113 do Código Civil, estabelecendo que "
os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
."

Contudo, tal dispositivo legal não se aplica ao caso concreto, porquanto não se trata de interpretação de negócio jurídico, mas sim de comprovação de fato constitutivo do direito da apelante, que deve ser demonstrado mediante prova técnica idônea, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A apelante alega que o art. 472 do Código de Processo Civil permite que o juiz dispense a perícia quando as partes trazem aos autos pareceres técnicos sobre as questões de fato.

Contudo, o referido dispositivo legal estabelece que "o
juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.
"

No caso concreto, o laudo técnico apresentado pela apelante não é suficiente para elucidar as questões de fato, conforme já demonstrado nos tópicos anteriores.

Ademais, a impossibilidade de realização da perícia decorreu exclusivamente de circunstância imputável à própria autora, que deixou de preservar os equipamentos alegadamente danificados.

Assim, não se mostra juridicamente aceitável transferir à concessionária os ônus decorrentes da inexistência do objeto probatório, especialmente quando a própria parte interessada contribuiu para inviabilizar a produção da prova técnica.

Desta maneira, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Conclusão

Por tais fundamentos, conheço do recurso de apelação, rejeito sua preliminar, e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a
r.
sentença recorrida, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença
para
1
2
% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026